Tribunal: STF
Processo: HC 246761
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Flávio Márcio de Sousa Oliveira em favor de João Paulo de Oliveira Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 918.399/PB, que restou assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DA PENA. ART. 105 DA CF. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Agravo regimental improvido.”



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado por júri popular pela prática do crime disposto no art. 121, do Código Penal e pelos crimes conexos, inseridos nos arts. 180, do Código Penal e pelo art. 12, da Lei 10.826/03.



     Sustenta ter direito à concessão do indulto previsto no Decreto Presidencial nº 11.846, de 2023.



    Alega a ocorrência de constrangimento ilegal, ante o indeferimento do pedido de concessão de indulto, afirmando preenchidos todos os requisitos para o implemento do benefício: “O reeducando preenche os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão da extinção parcial de sua pena.” (eDOC 1, p. 5).



    Ao final, requer seja i) analisado pelo juízo das execuções penais da Comarca de Campina Grande, o requisito objetivo da comutação da pena, considerando o cálculo todo do período de pena cumprida até 25 de dezembro de 2023; e, ii) de ofício, a concessão da comutação de pena, com fulcro no art. 3º, do Decreto presidencial 11.846/2023 e no art. 107, do Código Penal, ora negado pelas instâncias inferiores.



    O ato coator transitou em julgado em 24.09.2024.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “O presente agravo regimental deve ser conhecido, já que reúne os requisitos de admissibilidade. 



    No mérito, todavia, não deve ser provido. 



    Conforme destaquei na decisão agravada, a comutação da pena com base no Decreto n. 11.846/2023 não foi objeto de deliberação no ato apontado como coator. 



    A Constituição Federal fixa o rol de competências do Superior Tribunal de Justiça em seu art. 105, de modo que o conhecimento de matérias não debatidas em habeas corpus na origem subverte a estrutura constitucional, caso conhecidas na via eleita neste Tribunal Superior. 



    Em suporte: AgRg no RHC n. 183.244/SP, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 16/11/2023; AgRg no HC n. 767.936/SC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 17/11/2023; AgRg no HC n. 843.602/MG, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 25/10/2023; e AgRg no HC n. 846.353/DF, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/10/2023. 



    Assim, inviável inaugurar a análise desse tema nesta Instância Superior, não havendo ilegalidade flagrante a ser sanada, como pretendeu o agravante. Não é demais salientar que as irresignações defensivas encontram solução com a interposição do recurso adequado perante o juízo competente. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (eDOC 10)



    No mérito, a defesa aduz constrangimento ilegal e postula a concessão do indulto, nos termos do Decreto Presidencial 11.846/2023. Todavia, verifico que o paciente não faz jus à benesse, pois não cumpre os requisitos necessários:



    Indulto natalino 



    Art. 1º O indulto coletivo e a comutação de penas concedidos às pessoas nacionais e migrantes não alcançam as que tenham sido condenadas: 



    I - por crime hediondo ou equiparado, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990; (eDOC 6, p. 1 - Grifos meus.)



    Inclusive, trago em voga a fundamentação pertinente do juízo de primeiro grau, que indeferiu o pleito e demonstrou a causa impeditiva:



    “Analisando o presente writ, percebe-se que não se evidencia constrangimento ilegal que mereça ser reparado de ofício. 



    Isso porque, nos autos, consta decisão do Juízo a quo, demonstrando claramente a ocorrência de causa impeditiva, para a concessão da comutação perseguida, nos termos do Decreto Presidencial nº 11.846 de 22/12/2023, transcrevo:



    ‘Verifica-se que o apenado foi condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade pela prática de crimes de roubo majorado, porte de arma de fogo, receptação, posse de arma de fogo e homicídio qualificado, no montante de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão. 



    Considerando que existe condenação pela prática de crimes comuns e de natureza hedionda, o cálculo de cumprimento do requisito objetivo exige o cumprimento de 2/3 da pena imposta para o crime hediondo e 1/4 para as penas impostas para os crimes comuns, tendo em vista a reincidência. 



    Assim, para o delito de homicídio foi imposta a pena de 14 (quatorze) anos, para o qual é necessário o cumprimento de 2/3 da pena até 25/12/2023, o equivalente a 09 anos e 04 meses, tendo o apenado cumprido o montante de 10 anos, 07 meses e 18 dias. 



    Ainda, os demais crimes somam uma pena de 11 (onze) anos, para os quais é necessário o cumprimento de 1/4 da pena até 25/12/2023, o equivalente a 02 anos e 09 meses. 



    Contudo, verifica-se que o apenado cumpriu até 25/12/2023 o montante de 02 anos e 28 (dias da pena imposta para os crimes comuns, de modo que não cumpre o requisito objetivo para fazer jus ao benefício. 



    Ressalto que o cálculo de comutação para os crimes comuns leva em consideração os períodos de prisão entre os dias 10/04/2008 e 11/09/2008 (0a5m2d), e entre 20/01/2010 e 14/09/2011 (1a7m26d), decorrentes de prisão provisória, tendo em vista que o apenado atualmente cumpre a pena pela prática do crime hediondo, por se tratar de delito de maior gravidade. 



    À luz do exposto, com fulcro no que mais dos autos consta e princípios de Direito aplicáveis à espécie, e com esteio, ainda, no artigo 9º do Decreto Presidencial nº 11.846 de 22/12/2023, máxime em virtude do não preenchimento das condições exigidas pelo Decreto retromencionado, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de COMUTAÇÃO DE PENA do apenado, e o faço por considerar de direito e de justiça...’



    Da análise da decisão vergastada, percebe-se que não há evidências expressa de constrangimento ilegal, sendo matéria própria de discussão em agravo de execução.” (eDOC 13, p. 4-5. Grifos meus.)



    Portanto, fica evidente que não há constrangimento ilegal a ser reconhecido, uma vez assentado o não preenchimento dos requisitos do Decreto 11.846/2023, necessários à concessão do indulto.



    Desse modo, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente